Tribunal: TJES
Processo: 5005824-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005824-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5005824-07.2025.8.08.0024

RECORRENTES:
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES

RECORRIDO:
SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO" VIA APLICATIVO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO BANCO DE ORIGEM. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). RESPONSABILIDADE MANTIDA EM RELAÇÃO AO BANCO RECEPTOR. FALHA NA FISCALIZAÇÃO E ABERTURA DE CONTA (SÚMULA 479/STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANESTES PROVIDO. RECURSO DO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO. Dano moral não configurado. O consumidor, ludibriado por artifícios de engenharia social, realizou transferências voluntárias para pessoa física desconhecida, descurando-se do dever mínimo de cautela na conferência dos dados do recebedor, que em nada se relacionavam com seu patrono ou com o Poder Judiciário. Culpa concorrente/exclusiva da vítima que rompe o nexo causal no tocante aos direitos da personalidade. Mero infortúnio financeiro e aborrecimento cotidiano que não ensejam compensação extrapatrimonial para nenhuma das instituições financeiras.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - BANESTES (banco originador) e pelo Banco Bradesco S.A. (banco destinatário) contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 16.220,00) e morais (R$ 6.000,00) decorrentes de transações via Pix oriundas do "golpe do falso advogado".

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a instituição originadora (Banestes) falhou na prestação do serviço diante de transferências voluntárias realizadas pelo consumidor; (ii) se a instituição destinatária da transferência (Bradesco) cometeu ato ilícito ou falha de segurança na abertura de conta para fraudadores; e (iii) a configuração, ou não, dos danos morais diante da dinâmica da fraude (engenharia social).

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Danos Morais Afastados:
A fraude ocorreu por meio de engenharia social via aplicativo WhatsApp, em que o próprio autor realizou as transferências de forma voluntária, sem se atentar aos dados dos recebedores (terceiros desconhecidos). Há evidente parcela de culpa da vítima que, ao negligenciar o dever de cautela, rompe o nexo causal para fins de compensação extrapatrimonial. Mero aborrecimento.

Banco de Origem (Banestes):
Assiste razão ao recorrente Banestes. As transações foram realizadas com uso de credenciais autênticas e de forma voluntária. Não restou demonstrada falha de segurança nos sistemas do banco de origem que pudesse prever ou impedir a fraude baseada em engenharia social fora de seu ambiente.

Banco Receptor (Bradesco):
O recurso do banco Bradesco merece parcial provimento apenas para afastar os danos morais. Mantém-se a responsabilidade material por falha na fiscalização e segurança na abertura de contas bancárias, servindo sua estrutura para o recebimento de valores ilícitos, aplicando-se a inteligência da Súmula 479 do STJ (fortuito interno).

IV – DISPOSITIVO:
Recurso do BANESTES conhecido e provido. Recurso do Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES e BANCO BRADESCO S.A. Sustenta que foi vítima do "golpe do falso advogado" pelo aplicativo WhatsApp, no qual estelionatários o induziram a efetuar transferências via Pix de sua conta bancária de origem para contas mantidas perante o Banco Bradesco S.A., totalizando um prejuízo de R$ 16.220,00. Pleiteou a restituição material do valor e indenização por danos morais.

Os bancos réus apresentaram contestação pugnando pela ausência de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. A r. sentença de origem julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar os bancos, de forma solidária, ao ressarcimento de R$ 16.220,00 e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00.

Inconformados, o BANESTES e o Banco Bradesco S.A. interpuseram recursos inominados buscando a reforma integral do julgado. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos inominados interpostos e passo à análise de mérito.

A dinâmica dos fatos incontroversos demonstra que o autor foi vítima de estelionato (engenharia social), transferindo voluntariamente valores de sua conta para a conta de golpistas sob a falsa crença de que estava se comunicando com sua advogada.

No que tange aos
danos morais
, a condenação merece reforma. O consumidor foi ludibriado por artifícios externos à relação bancária e realizou as transferências de forma voluntária. Ao fazê-lo, descurou-se de seu dever mínimo de cautela de conferir os dados dos destinatários do PIX — pessoas físicas estranhas ao processo judicial ou à advogada que o representava. Essa negligência atrai a culpa concorrente/exclusiva da vítima quanto ao dano extrapatrimonial, caracterizando a situação como mero infortúnio financeiro, insuscetível de indenização por dano moral.

Quanto aos danos materiais, a situação das instituições financeiras deve ser analisada distintamente:

1. Em relação ao banco originador (BANESTES):
As transferências foram comandadas pelo próprio correntista, de forma voluntária e utilizando-se de suas senhas pessoais. Não há provas, a cargo do autor (art. 373, I, do CPC), de que o sistema de segurança do Banestes tenha falhado ou de que houvesse transações que destoassem severamente a ponto de impor bloqueio preventivo imediato sem ordem. A fraude consolidou-se fora do ambiente bancário, devendo ser julgado improcedente o pedido em face do banco de origem.

2. Em relação ao banco receptor (Banco Bradesco S.A.):
Subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira que acolhe a conta do fraudador. É dever do banco, ao abrir contas correntes, agir com rigorosa cautela na verificação de dados e documentos de seus clientes. A permissão de abertura e manutenção de contas utilizadas exclusivamente para recebimento de proveito de crimes consubstancia falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno). Aplica-se à espécie o entendimento da Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Portanto, a condenação material imposta ao banco Bradesco deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso e julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais formulados em face desta instituição financeira. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao êxito recursal (artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a sua condenação solidária (junto aos demais réus que não lograram êxito total) ao ressarcimento dos danos materiais no importe de R$ 16.220,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir de seu judicioso voto no que tange à responsabilização das instituições financeiras e à configuração dos danos alegados, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

A lide versa sobre o "golpe do falso advogado", no qual o autor, ludibriado por fraudadores via aplicativo de mensagens, realizou voluntariamente transferências bancárias via PIX que totalizaram R$16.220,00. A r. sentença (ID
77691675
) condenou os bancos solidariamente à restituição material e ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais.

Inicialmente, impõe-se a reforma da sentença para
afastar a condenação por danos morais
em face de ambas as instituições financeiras.

Restou incontroverso nos autos que
as transações foram realizadas pelo próprio autor, de forma voluntária, utilizando suas credenciais pessoais e intransferíveis, após ser induzido a erro por terceiros estelionatários
. Embora a situação vivenciada gere inegável frustração e aborrecimento, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o prejuízo estritamente patrimonial advindo de fraude na qual a vítima atua ativamente na transferência de valores não configura, por si só, ofensa aos direitos da personalidade (honra, imagem ou dignidade).

No que tange ao dano material imputado ao Banco Banestes S.A., a r. sentença merece reforma para
julgar os pedidos totalmente improcedentes
.

A responsabilização da instituição financeira remetente em casos de fraudes eletrônicas depende da demonstração de falha na prestação do serviço, como a ausência de bloqueio preventivo diante de transações que fujam flagrantemente do perfil do consumidor.

Contudo, a análise do conjunto probatório, notadamente o extrato bancário carreado aos autos (ID
71796206
),
demonstra que o autor possui um perfil transacional compatível com movimentações de altas quantias
. As transferências questionadas não destoaram do padrão de comportamento financeiro do correntista.

Sendo a transação condizente com o perfil do usuário e efetivada mediante uso de senha e token pelo próprio correntista, não era exigível que os sistemas de segurança do Banestes realizassem o bloqueio automático da operação.
Inexiste, portanto, nexo de causalidade ou falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC) que justifique a condenação do banco de origem a restituir os valores.

Por outro lado, divirjo do eminente Relator quanto à absolvição do Banco Bradesco S.A. Entendo que a condenação por
danos materiais deve ser mantida
em desfavor da instituição financeira destinatária dos recursos.

A fraude apenas se concretizou porque o Banco Bradesco permitiu a abertura e a manutenção de uma conta bancária utilizada para o recebimento de proventos ilícitos, servindo como instrumento essencial para o sucesso do golpe.

A r. sentença de mérito (ID
77691675
) inverteu adequadamente o ônus da prova.
Competia ao Banco Bradesco demonstrar a regularidade e a legitimidade na abertura da conta receptora, carreando aos autos os documentos exigidos pelas normativas do Banco Central (identificação, comprovante de residência) para afastar sua responsabilidade.

O Bradesco, contudo, não se desincumbiu desse ônus.
Não apresentou qualquer documentação referente à abertura da conta do fraudador.
A ausência de diligência na conferência de dados ao admitir a abertura de contas de "laranjas" configura falha na prestação do serviço e
fortuito interno
, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos exatos termos da
Súmula 479 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator e voto no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito:

DAR PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES), reformando a r. sentença para afastar a condenação por danos materiais e morais, julgando a ação totalmente improcedente em relação a este réu.

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., reformando a r. sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro